Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem não decorreu de suspeita aleatória, mas sim em razão do cumprimento de um mandado de prisão, pois o réu se encontrava foragido do sistema prisional do Distrito Federal, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
3. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular por ele recebido, uma vez que que o bem havia sido adquirido em local em que se comercializa produtos de crimes, além de não apresentar qualquer documento do bem ou da suposta compra, inviável a absolvição, bem como a desclassificação para a modalidade culposa.
4. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena em razão da avaliação negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da culpabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.